Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719563-26.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: NEZIVALDO WILLIAM SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.485, INCISOS III E IV, DO CPC). ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIA SISTEMA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESENÇA DE SUBSÍDIOS MÍNIMOS DA POSSIBILIDADE DE ÊXITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do feito quando é notória a desídia do autor, que não atende o chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo. 4. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. A renovação de diligência depende da presença de subsídios mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de desrespeito aos princípios da economia e celeridade processuais, ante a prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao Código de Processo Civil e ao Decreto-Lei 911/1969, defendendo a necessária conversão da busca e apreensão em ação executiva em ação evolvendo contrato de alienação fiduciária. Ademais, sustenta ser necessária a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais em atenção ao princípio da causalidade. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI e RODRIGO FRASSETTO GÓES, cujas respectivas inscrições na ordem dos advogados constam na petição de ID 51731374. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao Código de Processo Civil e ao Decreto-Lei 911/1969, porquanto “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/12/2022, e AgInt no AREsp 2335188/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/9/2023). A respeito, cumpre acrescentar que “ a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2087834/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, esclareça-se que, quanto ao apontado dissenso pretoriano, o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Por derradeiro, no que tange ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005